Tribunal: TJPA
Processo: 0012929-85.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012929-85.2018.8.14.0061

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELADO: A F SIQUEIRA & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sob o fundamento dos incisos IV e VI do art. 485 do CPC.

2.

A liminar de apreensão foi deferida, porém não cumprida em razão da não localização do bem, apesar de tentativas de diligência.

3.

A sentença foi proferida sem prévia intimação da parte autora para promover o andamento do feito ou se manifestar sobre eventual conversão da ação.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais ou interesse de agir, diante da não localização do bem; e
(ii) se a extinção por suposta inércia da parte autora exige prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

5.

A extinção do processo por abandono da causa, ainda que implicitamente reconhecida, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

6.

A ausência de intimação pessoal configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, impedindo a extinção prematura do feito.

7.

A não localização do bem não implica, por si só, ausência de interesse processual nem autoriza a extinção automática da demanda, sendo possível o prosseguimento do feito ou a adoção de outras medidas processuais.

8.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a extinção por abandono depende de intimação pessoal da parte, com concessão de prazo para manifestação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
2. A não localização do bem em ação de busca e apreensão não configura, por si só, ausência de interesse processual nem autoriza a extinção imediata do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, IV, VI e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0012929-85.2018.8.14.0061

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELADA: A F SIQUEIRA & CIA LTDA - EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de A F SIQUEIRA & CIA LTDA, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.

A apelante sustenta que foi surpreendida pela extinção do processo sem prévia intimação para se manifestar ou promover o andamento do feito, especialmente quanto à possibilidade de conversão da ação em execução. Argumenta que o recurso é tempestivo e, preliminarmente, invoca os princípios da primazia do mérito, cooperação processual e vedação à decisão surpresa, defendendo que o juízo deveria ter oportunizado a regularização do processo antes de extingui-lo.

No mérito, a recorrente alega que não houve ausência de pressupostos processuais nem perda do interesse de agir, pois a não localização do bem não impede o prosseguimento da ação.

Defende que a conversão em execução é faculdade do credor, não obrigação, e que a extinção por suposta inércia somente seria possível mediante observância do procedimento do art. 485, III, do CPC, com prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado, o que não ocorreu.

Sustenta ainda que a decisão afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença combatida extinguiu a demanda, consubstanciada no
artigo 485, inciso
IV e VI
, do CPC, que assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Com efeito, em que pese o juízo
a quo
tenha calcado sua decisão no artigo 485, inciso IV e VI, do CPC, por ter deixado de impulsionar o feito, com a localização do bem ou pedido de conversão em ação executiva, ENTRETANTO,
no caso, devolvido o mandado de busca e apreensão foi prolatada a sentença recorrida, sem que tenha sido oportunizada a intimação do autor para tomar as providências necessárias
.

Desta forma, mesmo que fosse o caso de abandono processual, a extinção do processo
somente pode ser decretada se a parte, INTIMADA PESSOALMENTE, deixar de dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do referido dispositivo legal, o que não ocorreu nos autos
.

Nesse sentido, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC.
OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO
. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito
. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4.
Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas
(conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal do autor. (TJ-MG - AC: 10351030226291001 Janaúba, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

COBRANÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A sentença extinguiu o feito na forma do art. 485, III do CPC. Apelo do autor. Ausência de intimação pessoal para o devido prosseguimento do feito. Violação do art. 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00589425220138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (TJ-MT 00001062520188110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Assim,
in casu
, verifico que a parte Apelante
não foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito
, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que impede a extinção prematura do feito, pelo que merece reforma a r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
para anular a sentença e, consequentemente,
determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a regular tramitação do feito
, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e devolva-se ao juízo
a quo
.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026